Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DE SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS PRÉVIOS. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CARACTERIZADO. DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDO DE FORMA ANTECIPADA PELA SERVIDORA NO MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO. NECESSIDADE DE AJUSTES PARA FINS OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA VERBA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO CARGO NO ANO DE REFERÊNCIA. PAGAMENTO DE VALORES EM MONTANTE SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ao dispor sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu artigo 120, prevê que [o] pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
1.1. Para fins de apuração de valores em caso de falecimento do servidor, a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que o saldo remanescente deve ser cobrado na forma da lei civil, se negativo.
2. Da regra inserta no caput do artigo 92 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, extrai-se a conclusão de que, ao servidor, é devido o pagamento do décimo terceiro salário de forma proporcional ao período trabalhado nos doze meses anteriores.
2.1. Por opção do legislador, ficou estabelecido o pagamento antecipado do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor, apurando-se eventuais diferenças no mês de dezembro (artigo 93, inciso I, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011).
2.2. A morte da servidora após a percepção do pagamento adiantado do décimo terceiro salário, por certo impõe a restituição ou compensação do montante recebido a maior, porquanto não houve o correspondente exercício do cargo em todo o período do ano de referência.
3. Observado, no caso concreto, que a despeito da celeridade da comunicação do óbito da servidora, não havia tempo hábil para realizar os registros necessários e para implantar, na folha de pagamento, os ajustes financeiros correspondentes, o pagamento posterior da remuneração mensal em patamar superior ao efetivamente devido não pode ser considerada hipótese de erro administrativo, especialmente em razão da necessidade de instauração de processo administrativo, assegurando aos interessados o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
4. Tendo em vista que o valor indicado pela autoridade apontada como coatora para fins de restituição ao erário corresponde ao montante devidamente apurado no processo administrativo instaurado, não há, quanto a este aspecto, qualquer ilicitude a justificar a concessão de segurança, para efeitos de desconstituição da eficácia da decisão administrativa impugnada.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.